Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. Nas causas em que for irrisório o proveito econômico o juiz poderá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, no caso, R$ 2.000,00.
2. Negou-se provimento ao apelo.